Tribunal: TCU
Processo: 013.393/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de representação sobre possíveis fraudes em licitações relacionadas a obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se examinam embargos de declaração opostos pela Promon Engenharia Ltda. em face do Acórdão 2486/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual foi negado provimento ao pedido de reexame interposto pela ora embargante contra o Acórdão 1042/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, mediante o qual este Tribunal declarou a inidoneidade da empresa para participar, por um ano, de licitações na Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Promon Engenharia Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. de ofício e em caráter excepcional, desconstituir a declaração de inidoneidade da ora embargante, tornando insubsistentes os Acórdão 1042/2021-TCU-Plenário e 2.486/2023-TCU-Plenário; 9.3. notificar a embargante a respeito deste acórdão.